Tribunal: TJSP
Processo: 1006012-95.2014.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000106891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006012-
95.2014.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAURICIO
CARLOS GRIGOLETTO, é apelado MARCIA FERREIRA TROVO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JAMES
SIANO (Presidente) e J.L. MÔNACO DA SILVA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006012-95.2014.8.26.0010
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1006012-95.2014.8.26.0010
Comarca: SÃO PAULO FORO REGIONAL DO IPIRANGA
1a VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES
Juíza : JANAÍNA RODRIGUES EGEA URIBE
Ação : PARTILHA DE BENS
Apelante: MAURÍCIO CARLOS GRIGOLETTO
Apelada : MÁRCIA FERREIRA TROVO
VOTO No. 27883
AÇÃO DE PARTILHA DE BENS – DIVÓRCIO CONSENSUAL –
ACORDO HOMOLOGADO – AUTOR QUE PRETENDE A
PARTILHA
POSTERIOR
SOBRE
IMÓVEL
–
DIREITO
PATRIMONIAL E DISPONÍVEL - COISA JULGADA – SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de partilha de bens, ajuizada pelo
Maurício Carlos Grigoletto contra Márcia Ferreira Trovo, que a
respeitável sentença de fls. 185/188, cujo relatório fica fazendo
parte integrante do presente, julgou improcedente a ação.
Sucumbência do autor (verba honorária fixada em 10% do
valor atualizado da causa).
O autor apela e pede a inversão do resultado do
julgamento. Para tanto, alega, em síntese, que efetuou o
pagamento do financiamento do imóvel e que faz jus à partilha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006012-95.2014.8.26.0010
3
de referido bem no percentual de 57% para o varão e de 43%
para a virago) porque adquirido na constância do casamento.
Pede provimento ao recurso.
O recurso foi processado com resposta.
É o relatório.
Constou na sentença que “muito embora admita-se,
em tese, o reconhecimento da aquisição patrimonial pelo
esforço comum nos casamentos celebrados sob o regime da
separação total de bens e a partilha do bem adquirido em
função da mútua contribuição, é de se ter que tal excepcional
situação não pode ser reconhecida nos autos, porque nada em
tal sentido foi deliberado e ajustado pelas partes por ocasião
do divórcio consensual, restringindo-se a composição ao
reconhecimento da responsabilidade do autor pelo pagamento
da dívida restante pertinente a tal bem, ao que anuiu
livremente. Sendo inequívoco que o autor tinha plena ciência
da aquisição e existência do bem à época do divórcio e tendo
sido este celebrado entre partes maiores e capazes e
devidamente homologado pelo Juízo, com regular trânsito em
julgado, não cabe ao autor agora postular o tardio
reconhecimento da sociedade de fato e de seu pretenso direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006012-95.2014.8.26.0010
4
à partilha do bem, porque a questão, diante do acordo
celebrado e homologado, encontra-se já abrangida pelo
instituto da coisa julgada (art. 502 do Código de Processo
Civil. E, ainda assim não fosse, vê-se da escritura pública de
pacto antenupcial que o regime da separação total de bens
alcançava inclusive aqueles adquiridos por quaisquer dos
cônjuges na constância do casamento (fls. 179/180)” (fls.
187).
O autor narra na petição inicial que o casamento
pelo regime de separação total de bens perdurou no período de
24/5/1991 até 24/02/2010, conforme divórcio consensual
homologado pela 4a Vara Cível da Comarca de São Caetano do
Sul/SP, processo no 565.01.2010.002484-0.
Os bens foram devidamente partilhados conforme
descrição de fls. 14/15, silenciando o acordo sobre o imóvel
objeto dos presentes autos, constando expressamente no item
VII.4 que “o suplicante Maurício assume os pagamentos
mensais da aquisição do apartamento levado à efeito por
Celeste Nunes Ferreira mãe da Suplicante Márcia, cujas
mensalidades hoje importam em R$ 1.399,00 e perdurarão até
o final das parcelas” (fls. 15), sem qualquer ressalva, sendo a
transação devidamente homologada pelo juízo em 24 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006012-95.2014.8.26.0010
5
fevereiro de 2010 (fls. 16/17).
Estas questões não serão resolvidas na seara do
direito de família, mas do direito comum para ressarcimento de
eventuais valores pagos, diante da coisa julgada como bem
apontado na sentença.
De todo modo, a partilha de bens é direito
patrimonial e disponível e o autor assumiu o pagamento das
parcelas do financiamento do imóvel feito em nome exclusivo
da ré (fls. 22), sem qualquer ressalva.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
nos termos lançados voto.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator